Tribunal: TJDFT
Processo: 0745853-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0745853-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO CRUVINEL ROCHA LIMA AGRAVADO: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo réu, contra decisão que, em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, ajuizada perante a 13a Vara Cível de Brasília/DF, indeferiu a gratuidade de justiça requerida pelo réu e deferiu a liminar para determinar a busca e apreensão do veículo objeto do contrato celebrado com autor, nos seguintes termos: “O réu, sem observar o rito da ação de busca e apreensão, compareceu ao autos e ofertou contestação. Em relação à gratuidade, indefiro o pedido. O autor é médico, reside no Setor de Mansões do Park Way e adquiriu um veículo Mercedez, no valor de R$ 561.766,14, obrigando-se ao pagamento mensal de R$ 15.064,96, o que, por si só, afasta a alegada hipossuficiência. Beira a má-fé pretender a gratuidade da justiça, considerando que as custas do TJDFT são as mais baixas do país e destinam-se, obviamente, a pessoas que realmente não tem condições financeiras. Em relação à 'descaracterização da urgência', a impedir a concessão da liminar, ao autor para observar as leis vigentes nesse país e se abster de apresentar alegações infundadas, sob pena de vir a ser condenado por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça. Em relação ao contrato, ele foi juntado no ID 252206488, não havendo que se falar em inépcia da inicial. As demais alegações são, a toda evidência, alegações relativas ao mérito, que serão examinadas no momento adequado. DA BUSCA E APREENSÃO E DA CITAÇÃO “Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. Há, nos autos, prova do contrato celebrado entre as partes e da mora do devedor. Destarte, vencidas as obrigações e rescindido de pleno direito o contrato, estão presentes os pressupostos elencados pela legislação de regência (art. 3° do Decreto-Lei n° 911/69). Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR PARA DETERMINAR A BUSCA E APREENSÃO do bem mencionado na peça de ingresso, em favor do autor, na pessoa de um dos seus fiéis depositários, cujos dados pessoais deverão ser anotados, ficando ciente de que não poderá remover o bem para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora. Determino, ainda, a restrição judicial na base de dados do RENAVAM, via RENAJUD. Cumprida a liminar, libere-se a aludida restrição independentemente de nova conclusão. Após a apreensão, cite-se a(o) ré(u) para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias. A parte ré deverá pagar a integralidade da dívida, nos moldes da planilha apresentada pela parte autora (total das parcelas vencidas e vincendas, consideradas vencidas antecipadamente), no prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da execução da liminar, oportunidade em que o bem lhe será restituído e/ou apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo o referido pagamento, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem serão consolidados nas mãos da autora (art. 3o, § 1°, do DL no 911/69)” Em suas razões, alega ser desnecessário o recolhimento do preparo quando o mérito do recurso discute o próprio direito ao benefício. Sustentando que sua situação financeira atual o impede de suportar as custas do processo sem comprometer o sustento da família. Afirma que a simples declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3o, do CPC) e que o patrocínio por advogado particular não impede a concessão do benefício (art. 99, § 4o, do CPC). No mérito, o agravante argumenta que não foi apresentado o instrumento contratual original, o que configuraria ausência de cartularidade do título de crédito e ensejaria a inépcia da petição inicial. Argumenta que a taxa de juros remuneratórios cobrada pelo banco está muito acima da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, configurando abusividade. Sustenta que, conforme entendimento firmado no Recurso Especial no 1.061.530/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, constatada a abusividade, a taxa de juros deve ser limitada à média de mercado para operações equivalentes. Aduz também que o contrato contém cobranças de tarifas ilegais e abusivas, como a Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC), proibidas desde 30/04/2008 por ausência de previsão normativa do Conselho Monetário Nacional, bem como outras tarifas não padronizadas. Afirma, ainda, que o seguro de proteção financeira incluído no contrato é ineficaz e constitui cobrança indevida Aduz que a notificação extrajudicial expedida pelo próprio banco é inválida, não sendo apta a comprovar a mora do devedor, em afronta ao art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69 e à Súmula no 72 do STJ. Defende, assim, a nulidade da liminar de busca e apreensão. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, além do reconhecimento da gratuidade de justiça. Preparo dispensado, tendo em vista o pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O agravo de instrumento destina-se a impugnar decisão interlocutória nas hipóteses do art. 1015 do Código de Processo Civil. Disso decorre que é inviável a utilização do agravo de instrumento para obter provimento jurisdicional em segundo grau em relação a matéria que não foi objeto de decisão da origem, sob pena de configurar supressão de instância e vulnerar o princípio do duplo grau de jurisdição. Neste sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. CONDOMÍNIO. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DAS DELIBERAÇÕES. DECISÃO MANTIDA. 1. Em grau recursal, não se admite a apreciação de matéria que não tenha sido submetida ao juízo de origem, porquanto configura inovação recursal, não podendo ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. A convenção de condomínio é o ato-regra, de natureza institucional, com força cogente, estabelecendo regras proibitivas e imperativas a que todos se sujeitam, inclusive a Assembleia Geral Extraordinária. 3. Na hipótese, não há previsão de uma comissão de transição na convenção ou no regimento interno, o que, a princípio, agasalha a alegação de descumprimento das regras condominiais. 4. Agravo de instrumento conhecido, em parte, e não provido.“ (Acórdão 1847027, 07055468620248070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 26/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” A decisão impugnada limitou-se a verificar a existência e eficácia do contrato, bem como a demonstração da mora para expedir o mandado de busca e apreensão do veículo, como é próprio do rito. O rito especial da busca e apreensão de bem garantido com alienação fiduciária em garantia, definido no Decreto-Lei 911/1966, tem o seu objeto delimitado pela pretensão de retomada da posse do bem, em razão da inadimplência do devedor em contrato de financiamento com cláusula de garantia referida e sua consolidação definitiva na posse do credor fiduciário. Neste procedimento, a resposta, disciplinada no art. 3., § 3o. da Lei de regência, há de estar relacionada a este objeto. Não cabe, pois, apresentar, em defesa, pretensão que esteja dissociada do objetivo do rito, como pedido de revisão ou anulação de cláusula contratual. “APELAÇÃO CÍVEL E DO CONSUMIDOR. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. ALEGAÇÕES SOBRE QUESTÕES JÁ TRANSITADAS EM JULGADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECONVENÇÃO. REVISÃO CONTRATUAL. PURGAÇÃO DA MORA. AUSENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não pode a parte pretender rediscutir, em preliminar de Apelação, matéria já decidida anteriormente em sede de outro recurso, sob pena de afronta à coisa julgada. 2. Descabe a análise pela Instância revisora de matéria não apreciada na origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Precedentes. 3. Nos autos em apreço não houve a purgação da mora, pelo devedor fiduciante, dos valores apontados pelo credor, no prazo de cinco dias após executada a liminar (art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, com redação dada pela Lei 10.931/2004) e, em assim sendo, inviável a revisão/rescisão do contrato de alienação fiduciária nos autos de Busca e Apreensão. 4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.” (Acórdão 2030571, 0708138-86.2023.8.07.0017, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/08/2025, publicado no DJe: 18/08/2025.)” Assim, incabível discussão sobre a pretensão que esteja dissociada do objetivo do rito, como pedido de revisão ou anulação de cláusula contratual. Não conheço, portanto, dessa parcela do agravo de instrumento. Em relação à gratuidade de justiça e às alegações acerca da validade da notificação extrajudicial expedida pelo banco, é cabível o agravo de instrumento. Assim, passo à análise das questões. Da Gratuidade de Justiça. A gratuidade de justiça encontra fundamento nos artigos 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e 99, do Código de Processo Civil, devendo ser concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Em relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3o, do CPC), a qual, no entanto, não implica em automática e indiscriminada concessão do benefício, a partir da mera apresentação de declaração de hipossuficiência, devendo a benesse ser concedida apenas àqueles que não têm recursos para arcar com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sem prejuízo ao sustento próprio e da família. Quanto aos critérios para definição da gratuidade de justiça, a jurisprudência pátria consolidada no tema 1178, oriunda do julgamento ao REsp 1988687/RJ, definiu a combinação de critério objetivos e subjetivos para a concessão do benefício: “1. É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural. 2. Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar o requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso, às razões que justificam tal afastamento, nos termos do 99, parágrafo 2o, do CPC. 3. Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido da gratuidade.” Quanto ao critério objetivo, a Resolução no. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários mínimos, critério objetivo que, em cotejo com outros dados, é razoável para o reconhecimento do direito (Acórdão 2044368, 0761290-52.2023.8.07.0016, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 22/09/2025.). Quanto aos critérios subjetivos, consoante exposto na decisão agravada, o agravante “é médico, reside no Setor de Mansões do Park Way e adquiriu um veículo Mercedez, no valor de R$ 561.766,14, obrigando-se ao pagamento mensal de R$ 15.064,96”. Mesmo após o indeferimento da gratuidade na primeira instância, o agravante não juntou documentos que comprovem sua hipossuficiência, de modo que os elementos do processo permitem concluir que a parte tem condições de arcar com as despesas processuais. Assim, os elementos do processo não revelam circunstância que enquadrem a situação da agravante como economicamente hipossuficiente de modo a necessitar do benefício da gratuidade de justiça. Busca e apreensão. Notificação extrajudicial. Quanto à probabilidade de provimento do recurso, no julgamento do REsp. 1.951.888/RS, em regime dos recursos repetitivos (Tema 1.132), o STJ decidiu que: "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros." (REsp n. 1.951.662/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.)” Ademais, a constituição em mora, na forma do art. 397 do CC, em se tratando em obrigação com termo certo, se dá de pleno direito: “o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”. No caso em apreço, em análise perfunctória, houve demonstração do contrato celebrado entre as partes e do envio da notificação extrajudicial ao endereço do réu (ID 252206492), o que se mostra suficiente para comprovação da mora e para determinar a expedição do mandado de busca e apreensão, bem como a ordem de restrição do veículo. Desse modo, não vislumbro probabilidade de provimento do recurso. ANTE O EXPOSTO, conheço em parte do agravo de instrumento e indefiro a antecipação de tutela pleiteada pelo agravante. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retorne o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 21 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w